Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IRDR 17. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO CONTRATUALMENTE. CONFLITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, após declínio de ofício da competência, com fundamento na suposta abusividade da cláusula de eleição de foro constante de cédula de crédito bancário. O foro de Brasília/DF foi eleito pelas partes, sendo este o domicílio da credora, instituição financeira sediada no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada entre as partes, nos termos do art. 63 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024; (ii) se é possível o declínio de competência de ofício pelo magistrado, sob alegação de abusividade da cláusula contratual; e (iii) se, no caso concreto, há demonstração de aleatoriedade ou de prejuízo à parte requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é válida desde que prevista em instrumento escrito, pertinente ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC. 4. A redação atual do art. 63, § 3o e § 5o, permite a declinação de competência de ofício somente quando caracterizada a abusividade ou aleatoriedade da cláusula, o que não se verifica na hipótese.
5. A credora tem sede em Brasília/DF, o que demonstra a vinculação territorial do foro eleito, sendo incabível o reconhecimento de abusividade.
6. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza empresarial, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da devedora.
7. O Juízo suscitante deixou de considerar a sede principal da instituição financeira credora, baseando-se equivocadamente em endereço de filial.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a cláusula de eleição de foro, quando presente os requisitos legais e inexistente vulnerabilidade, não pode ser afastada de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para processar e julgar a ação de execução originária.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro é válida quando o foro eleito guarda pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, sendo incabível sua desconsideração de ofício, salvo quando demonstrada a abusividade ou aleatoriedade, nos termos do art. 63 do CPC, com a redação da Lei no 14.879/2024.
2. A existência de sede da credora no foro eleito afasta a alegação de escolha aleatória ou de prejuízo à parte requerida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o, 3o, 4o e 5o (com redação da Lei no 14.879/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943355, 0739199-79.2024.8.07.0000; Acórdão 1931999, 0732263-38.2024.8.07.0000; Acórdão 1890688, 0714468-19.2024.8.07.0000.